Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-29.2021.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000367-29.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OLDAIR BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 033.027.511-92 (APELANTE), VALDEZ FERREIRA DE MENES - CPF: 317.915.221-49 (APELADO), VALDEZ FERREIRA DE MENES - CPF: 317.915.221-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO FIXADAS NA SENTENÇA – APLICAÇÃO DE APENAS UMA PENA RESTRITIVA CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUADA APLICAÇÃO DAS PENAS SUBSTITUTIVAS NOS TERMOS DO ART. 44, §2º, DO CÓDIGO PENAL – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme estipulado na sentença, está em consonância com o disposto no art. 44, §2º, do Código Penal, o qual prevê que, nas condenações superiores a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, estando a escolha inserida no poder discricionário do magistrado.

A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito da sentença condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual hipossuficiência para verificar a possibilidade de isenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por OLDAIR BORGES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação; e b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente ao tempo do pagamento.

Em suas razões recursais (ID 274983961), o apelante não contestou a condenação em si, limitando-se a requerer: a) a alteração das penas restritivas de direitos fixadas na sentença para apenas uma, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, sob a alegação de que, por exercer a função de vaqueiro em uma fazenda, enfrenta limitações em sua locomoção, o que impossibilita sua vinda à cidade para prestar serviços à comunidade durante o período da condenação; b) a concessão do benefício da justiça gratuita e consequente isenção das custas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente economicamente, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Em contrarrazões (ID 274983968), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – CONDENAÇÃO
– Pedido de alteração da pena restritiva de direito fixada na sentença – Competência do Juiz da Execução – Inteligência do art. 66, V, ‘a’ da LEP – Isenção de custas processuais – Gratuidade – Alegação de hipossuficiência – Impertinência – Art. 804 do CPP – Precedentes do TJMT – Parecer é pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por OLDAIR BORGES DE OLIVEIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Não há preliminares a serem analisadas, e, no mérito, o recurso não merece provimento, como passo a demonstrar.

1. DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Pretende o apelante a substituição das duas penas restritivas de direitos fixadas na sentença (prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo) por apenas uma, consistente em prestação pecuniária.

Sustenta que exerce a função de vaqueiro em uma fazenda, enfrentando limitações em sua locomoção, o que impossibilitaria sua vinda à cidade para prestar serviços à comunidade durante o período da condenação.

Argumenta ainda que o art. 44, §2º, do Código Penal dispõe que o juiz poderia fixar apenas uma pena restritiva de direitos, sendo que, ao determinar a imposição de duas restritivas, não se alinharia aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Sem razão o apelante.

O artigo 44, §2º, do Código Penal estabelece:

"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos."

Como se vê, o condenado à pena superior a um ano, como no caso dos autos (02 anos de reclusão), pode ter a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, ficando a escolha a critério do magistrado.

No caso concreto, a magistrada singular, no exercício de sua discricionariedade e dentro dos parâmetros legais, optou pela substituição por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

A escolha das modalidades de penas restritivas de direitos a serem aplicadas em substituição à privativa de liberdade constitui ato discricionário do juiz, que deve considerar as circunstâncias do caso concreto, a personalidade do agente e outras peculiaridades, sempre buscando a sanção mais adequada para a reprovação e prevenção do crime.

Como bem ponderou o Procurador de Justiça em seu parecer:

"o apelante teve sua pena definitiva aplicada em 02 (dois) anos de reclusão e, considerando a possibilidade de substituição pelas penas restritivas de direito, o juízo assim o fez por duas restritivas de direitos."

"a magistrada a quo, ao substituir a pena, poderia aplicar uma pena restritiva de direitos e multa OU duas penas restritivas de direito, ocasião em que, respaldada em sua discricionariedade, optou pela aplicação de duas restritivas. Estando, portanto, de acordo com o que estabelece a legislação."

Ademais, o réu já esta sendo beneficiado, considerando que
ainda,
“se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável à aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal”
(AgRg no HC n. 415.618/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 04/06/2018).

Quanto à alegação de dificuldade para cumprir a prestação de serviços à comunidade em razão da sua atividade laboral e dificuldade de locomoção, cumpre observar que tais questões devem ser dirigidas ao Juízo da Execução Penal, a quem compete determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução, nos termos do art. 66, V, 'a', da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84).

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal:

"A pena-base deve ser aplicada no mínimo legal se inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, AP nº 99490/2013). Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, quais sejam pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e primariedade, impõe-se a substituição da reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), a serem definidas nos termos do art. 66, V, 'a', da Lei nº 7.210/84." (TJ-MT - APL: 00230803020138110042 MT, Relator: Marcos Machado, Data de Julgamento: 25.3.2015, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31.3.2015).

Portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos está em perfeita consonância com as disposições legais aplicáveis à espécie, não havendo falar em reforma da sentença nesse ponto.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Quanto ao pedido de concessão de Justiça Gratuita, cabe ao Juízo da Execução avaliar a situação de pobreza do condenado para decidir sobre o deferimento do benefício, o que pode resultar na suspensão ou isenção do pagamento das custas processuais. Isso se justifica porque a condição financeira do réu pode ter mudado entre o momento da condenação e a fase executória.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por OLDAIR BORGES DE OLIVEIRA, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025